Tribunal: CARF
Processo: 16542.000360/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000360/2001-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.204 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
DVA - VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/09/1995
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Demes Brito (relator originário), que conheceu do
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma de Julgamento
como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Nos
termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Valcir Gassen não votou nesse
julgamento, por se tratar de processo originalmente relatado pelo ex-conselheiro Demes Brito.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator ad hoc

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000360/2001-11
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 16542.000360/2001-11

Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo sujeito
passivo ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face
do acórdão no 3302-00.786, de 02/02/2011, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/09/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Em tendo sido compensado todo o crédito do contribuinte reconhecido via
judicial, falece seu direito à restituição.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo.
Recurso Voluntário Negado.
O contribuinte interpôs embargos de declaração, que não foram admitidos por
intermédio do Despacho 3302-022, de 29/05/2015, pois o presidente da Turma entendeu que não
atendia os pressupostos previstos no art. 65 do Regimento Interno do CARF.
Ao Recurso Especial, em Exame de Admissibilidade (fls.1625/1629), foi dado
seguimento ao Recurso, especialmente quanto à possibilidade de restituição de valores levando-
se em conta a semestralidade da base de cálculo do PIS, no regime da Lei Complementar n°
07/70, de credito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado baseado na declaração
de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls.1631/1633), pugna pelo
improvimento do Recurso interposto pela Contribuinte.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Voto Vencido
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Relator ad hoc
Tendo o ilustre conselheiro Demes Brito, renunciado ao seu mandato após
iniciado o julgamento do presente recurso e antes de sua conclusão, fui designado pelo
presidente em exercício da 3a Turma da CSRF para desempenhar o papel de relator do presente
processo. Tanto o relatório, quanto o voto abaixo, foram retirados do documento elaborado pelo
próprio relator original, extraído da pasta onde consta o repositório de votos dos processos
indicados para pauta. Esclarecendo que, tanto o relatório quanto o voto, foram lidos pelo relator
original em sessão realizada em 21/01/2020.
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 16542.000360/2001-11

O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
Com efeito, a decisão recorrida negou provimento ao Recurso Voluntário, por
entender que o crédito reconhecido judicialmente já havia sido integralmente compensado com
débito também da Contribuinte e que em função da concomitância restaria prejudicado os
argumentos da recorrente sobre a semestralidade da base de cálculo do PIS.
O acórdão paradigma de no 3403-00.25, aceito como divergente, entendeu
diametralmente oposto, apesar de reconhecer a renúncia à discussão administrativa quando
houver a opção pela via judicial, considerou que "a simples referência às Leis Complementares
n's 07/70 e 17/73 já traria implícito o reconhecimento da semestralidade, como algo inerente à
própria sistemática de apuração da exação" e mesmo não havendo manifestação expressa na
decisão judicial a esse respeito ela deveria ser considerada e decidiu pelo provimento parcial do
recurso voluntário determinando o recalculo dos valores exigidos com a aplicação da
semestralidade da base de cálculo do PIS, que não havia sido observada pela autoridade
lançadora.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões em
relação ao conhecimento do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Antes de adentrar à questão do conhecimento do recurso especial, entendo ser
importante relembrar questões fáticas atinentes ao presente processo.
Trata-se na origem de pedido de restituição/compensação de PIS protocolado em
23/11/2001, no valor de R$ 1.243.160,94. E-fl. 1044.
Conforme consta do seu pedido de restituição, a ação judicial transitou em julgado
em 24/05/1999, e que em agosto/99 a contribuinte requereu judicialmente a liquidação de
sentença no valor de R$ 154.492,00, que seriam referentes à diferença de tributo, custas
processuais, correção monetária e honorários advocatícios, os quais atualizados naquela data
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 16542.000360/2001-11

correspondia a R$ 171.526,46. Informa que os valores foram fixados através de sentença
transitada em julgado, após parecer da contadoria judicial e aceitos pela União.
Já, no seu pedido de restituição, em âmbito administrativo, presente processo, o
valor solicitado é bem superior ao valor autorizado no processo judicial. A contribuinte justifica
com o argumento de que, nos cálculos apresentados à justiça, não consideraram a semestralidade
do recolhimento do PIS.
Despacho decisório da DRF/Florianópolis-SC, e-fl. 1518, deferiu parcialmente o
pedido somente para reconhecer as compensações decorrentes do processo judicial. No mais
alegou ser incompatível a rediscussão dos termos da ação judicial no presente processo
administrativo, uma vez que o contribuinte teria optado pela execução judicial.
Apresentada a manifestação de inconformidade, e-fl. 1524, a DRJ/Florianópolis-
SC, e-fl. 1535, proferiu acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
INTEGRALMENTE
COMPENSADO.
Em tendo sido compensado todo o crédito do contribuinte reconhecido via
judicial, falece seu direito à restituição.
Esta decisão manteve na íntegra o despacho decisório impugnado. Veja como a
relatora do referido acórdão abordou a lide do processo:
(...)
Em análise aos argumentos postos no Despacho Decisório e na manifestação da
contribuinte, extrai-se que a questão dos presentes autos cinge-se em saber se a
interessada tem o direito de ter restituído o crédito reconhecido pela decisão
judicial transitada em julgado n° 97.00.04453-0.
(...)
A conclusão é que todo o valor autorizado pela decisão judicial, em sede de
execução de sentença, foi absorvido pelos débitos, sobrando débitos em aberto, cujas
homologações não foram reconhecidas.
Apresentado recurso voluntário, e-fl. 1541, foi proferido o Acórdão no 3301-
00786, de 02/02/2011, e-fl. 1554. Transcrevo abaixo trechos do voto do relator:
(...)
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 16542.000360/2001-11

De fato, a empresa ingressou com ação de repetição de indébito e obteve êxito,
tendo a decisão judicial sido executada judicialmente e o crédito nela reconhecido
integralmente compensado com débito também da recorrente.
(...)
Manteve na íntegra a decisão da DRJ, por unanimidade de votos.
Embargos do contribuinte, e-fl. 1562, foram rejeitados, e-fl. 1568.
Então o contribuinte apresentou o seu recurso especial de divergência, e-fl. 1574,
apresentando como paradigma o acórdão no 3403-00251, e-fl. 1586.
O recurso especial do contribuinte não pode ser conhecido. As situações fáticas
das ações judiciais são muito distintas entre o presente processo e o processo informado como
paradigma.
No presente processo, o contribuinte propôs ação judicial de repetição de indébito
seguido de compensação. Sendo vencedor da ação judicial optou por liquidar a sentença
judicialmente e teve os seus cálculos aprovados por sentença judicial. Daí administrativamente
pediu valores a maior do que o deferido judicialmente pois havia errado nos cálculos
apresentados, deixando de incluir a questão da semestralidade.
No acórdão paradigma, a situação é muito diferente. Transcrevo abaixo a
abordagem do relator em relação ao provimento judicial do contribuinte:

Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 16542.000360/2001-11

Neste, não se tratava de ação de repetição de indébito, mas mandado de segurança
visando que a autoridade fiscal deixasse de cobrar do contribuinte o PIS calculado nas formas
dos Decretos Leis em face de sua inconstitucionalidade. Houve depósitos judiciais. A discussão
processual está relacionada ao que foi exatamente o provimento judicial obtido pelo contribuinte,
uma vez que o magistrado nada falou sobre a regra da semestralidade. Nesse sentido o acórdão
decidiu que embora omisso, expressamente, a semestralidade era aplicável ao caso pois decidiu-
se pela aplicabilidade da LC 7/70, o que estava implícita a semestralidade. Neste não houve
liquidação da sentença judicial. Na verdade este acórdão é convergente com o entendimento
dado no recorrido de que deve-se ater ao comando judicial, in verbis:

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 16542.000360/2001-11

Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital